Tribunal: TCU
Processo: 006.457/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6567/2022-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), em desfavor de Benedito Fortes de Arruda, Gerson Harrop Filho e Erivania Camelo de Almeida, em razão de irregularidades detectadas na aplicação de recursos federais repassados por meio do Convênio 3/2011, que tinha por objeto a "construção de anexo e restauração da forma arquitetônica da sede do CRMV-PE". Considerando que as irregularidades que levaram à instauração da presente TCE se referem, basicamente, a falhas na licitação que deu origem à contratação da empresa GT Engenharia Ltda. para execução do objeto (Tomada de Preços 001/2011), notadamente falhas na pesquisa de preços, no cadastramento de fornecedores, ausência de parecer jurídico e possível inobservância do art. 9o da Lei 8.666/1993, as quais não implicam, por si só, a existência de dano ao erário. Considerando que o apontamento do CFMV de que o custo da obra foi de R$ 663.627,00 - superior, portanto, ao previsto no Convênio 3/2011, que era de R$ 336.000,00 - não tem o condão, isoladamente, de caracterizar prejuízo aos cofres federais. Considerando que os pareceres que constam dos autos, bem como os documentos de prestação de contas (peça 26, p. 2, 17-23), dão conta de que os projetos para execução da obra eram insuficientes para caracterização do objeto a ser licitado e que houve necessidade de alteração de algumas soluções de engenharia previstas inicialmente (peça 9, p. 4 e 6), o que justificaria o custo da obra superior ao previsto no Convênio 3/2011. Considerando que essa diferença entre o custo efetivo da obra e o valor previsto no Convênio 3/2011 foi arcada com recursos próprios do convenente. Considerando que os relatórios emitidos pelo concedente não examinaram de forma analítica a execução física e financeira do objeto pactuado, inexistindo pareceres que indiquem de maneira clara se as metas estipuladas na avença foram efetivamente realizadas pelo CRMV-PE e se os valores pagos estão condizentes com aqueles previsos no plano de trabalho aprovado. Considerando, apesar disso, a informação constante nos pareceres acostados aos autos, de que, apesar de a ausência de projetos e orçamentos adequados não permitir a aferição se o valor necessário para a execução foi compatível com o valor de mercado, concluiu-se (i) que "visualmente, a obra foi executada conforme o projeto arquitetônico previa" ; (ii) que a obra possui funcionalidade; e (iii) que "os serviços constantes das medições e aditivos foram efetivamente utilizados, ressalvada a impossibilidade de aferição dos quantitativos, o que, em teoria, significa que o valor repassado pelo CFMV foi significativamente inferior ao utilizado" (peça 10). Considerando que, conforme constatou a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE), com a anuência do Parquet de Contas, as irregularidades apontadas no relatório do tomador das contas carecem de clareza e objetividade e não permitem caracterizar a existência de dano ao erário neste processo. Considerando que remanesceria, assim, apenas o débito atinente à não aplicação dos recursos no mercado financeiro entre 5/9/2011 e 20/10/2011, o qual totalizaria R$ 2.124,53 (peça 43, p. 17), valor de pequena monta, insuficiente para justificar o prosseguimento desta TCE, já que os custos de cobrança superariam o valor a ser recuperado. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos I, alínea "b", e V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 5o, caput, da Instrução Normativa/TCU 71/2012, e com base nos pareceres uniformes emitidos nos autos, em arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, em face da ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Conselho Federal de Medicina Veterinária. 1. Processo TC- Processo 006.457/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Benedito Fortes de Arruda (XXX.404.311-XX); Erivania Camelo de Almeida (XXX.978.014-XX); Gerson Harrop Filho (XXX.763.294-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.